Tribunal: TCU
Processo: 043.856/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 420/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.856/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Alberto Mustto Cabrera (XXX.959.857-XX); Carolina Araujo Mendes (XXX.177.646-XX); Debora Clarice Leite (XXX.596.170-XX); Eduarda Martins Medeiros (XXX.388.176-XX); Josiana Sampaio Araujo (XXX.643.092-XX); Karolinne Correia Wanderlei (XXX.191.478-XX); Luciana Evangelista Figueiredo (XXX.392.877-XX); Maria da Gloria do Vale (XXX.639.504-XX); Talissa Auler Meier (XXX.831.720-XX); Telma Regina de Jesus do Monte (XXX.763.435-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.